Tribunal: STF
Processo: RE 1448748
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 73) em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 66):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 E 180, CAPUT, DO CP. FUGA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO AMPLAMENTE DESFAVORÁVEL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A fuga de indivíduo, que se encontrava perto de veículo noticiado como roubado, para o interior de imóvel, não legitima a entrada de policiais na referida residência. Precedente. 



    2. Na hipótese, não se extrai dos autos qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo, apenas, a informação passada pela inteligência da Brigada Militar acerca de um possível veículo produto de crime no endereço dos fatos, de forma que não configurado o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio em questão. 



    3. Afasta-se a configuração do consentimento para entrada no domicílio, posto que além de não comprovada documentalmente, extrai-se do depoimento do paciente que a entrada foi franqueada durante a abordagem policial na porta de sua residência, com arma de fogo em punho, em situação claramente desfavorável. 



    4. Diante da ausência de mandado judicial, de prévia anuência do morador e de qualquer indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, todas as provas decorrentes da atuação policial devem ser reconhecidas ilícitas.



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 767.077 AgRG, ministro Reynalso Soares da Fonseca)



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação de domicílio (eDoc 68):



    Como se vê, os pacientes foram abordados no interior da residência, sem que se extraia do contexto fático fundadas razões para tanto. Com efeito, consta que noticiada a existência de um carro roubado, diante da fuga do indivíduo que estava perto dele, os policiais seguiram-no e entraram no imóvel para o qual ele havia fugido. 



    Ademais, não houve qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo, apenas, a informação passada pela inteligência da Brigada Militar acerca de um possível veículo produto de crime no endereço dos fatos, de forma que não configurado o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio em questão.



    [...]



    Por fim, antes de entrarem na residência, não consta tenham os policiais verificado se efetivamente o carro em frente ao imóvel era aquele supostamente objeto de furto. Nesse sentido a conclusão que se extrai da dinâmica dos fatos, narrada pelos próprios policiais, os quais somente após realizarem a entrada no domicílio mencionaram que Constataram que a placa não era compatível com a numeração do chassi do veículo, sendo ela clonada (e-STJ, fl. 768).



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – existência de justa causa apta a autorizar o ingresso em residência –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não existiriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente